Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720044-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA VALADARES FERNANDES EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na origem, cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por DEBORA VALADARES FERNANDES em desfavor do BANCO PAN S/A. O d. juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, CPC para: 1. DECLARAR inexistente e, portanto, inexigível o débito de 96 (noventa e seis parcelas) de R$654,14 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos), devendo a parte ré cessar, definitivamente, os descontos no contracheque da autora, sob pena de multa a ser arbitrada por esse juízo; 2. CONDENAR o requerido a restituir à autora a totalidade dos valores descontados de seu contracheque, em prestações de R$654,14 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos), que devem ser apurados em sede de liquidação; 3. DECRETAR a rescisão da cédula de crédito bancário n.726753892, acostada em ID39956482, retornando as partes ao status quo ante, o que torna o débito inexigível, devendo a requerente restituir ao banco réu eventual crédito disponibilizado, envolvendo este contrato; 4. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela, ID 40670314. Em razão da sucumbência mínima da requerente, CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Transitando em julgado a sentença, expeça-se ofício ao SERASA para excluir, definitivamente, o nome da autora dos seus cadastros restritivos.” Nesta instância recursal, nos termos do v. acórdão de ID 18514528, deu-se parcial provimento ao apelo do Banco réu apenas para corrigir erro material no dispositivo sentencial, para consignar que o valor das parcelas descontadas no contracheque da apelada representa R$645,14 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) como se pode extrair dos documentos de ID 16685603 e 16685608, e não R$654,14 da forma em que restou consignado em sentença. No presente momento, o processo encontra-se aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora no ID 18708723, incluídos na 35a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 30/09/2020 e será concluído em 07/10/2020, depois de amanhã. Na petição juntada ao ID 20269032, a autora requer, em caráter de urgência, a expedição de ofício ao Banco Central para que retire o seu nome dos cadastros de inadimplentes. Diante da urgência do pedido, revelando-se necessário para se concretizar o financiamento, oficie-se ao Banco Central comunicando o teor da r. sentença e do v. acórdão proferidos nestes autos, referentes a dívida perante o Banco PAN relativa à cédula de crédito bancário n.726753892. Após, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator